Tribunal: TJES
Processo: 0033956-43.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0033956-43.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATARINA MACIEL DOS SANTOS COELHO

APELADO: KLEBER SCHNEIDER

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL -
(02)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÕE
S
-
RECURSO
S

CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
No que diz respeito a omissão apontada

por

CATARINA MACIEL DOS SANTOS COELHO,

ao se aplicar o disposto no art. 85, § 3º, do CPC, em sua literalidade, sem nenhuma ponderação, chegar-se-ia ao absurdo, muitas vezes, de honorários de advogado totalmente descompassados da complexidade da causa ou do trabalho desempenhado pelo patrono da parte. Portanto, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser compatível com a natureza, a complexidade da demanda e o tempo de duração do processo, de modo a não importar em enriquecimento sem causa dos patronos beneficiários.

2.

Neste caso, considerando que à causa foi atribuído o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em 09/11/2017, cujo valor atualizado seria de aproximadamente R$ 412.000,00 (quatrocentos e doze mil reais) não se afigura proporcional, tampouco razoável, a fixação da verba honorária nos moldes do § 2º, do art. 85, do CPC, pois os honorários seriam superiores a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em uma demanda que não envolve elevada complexidade fática ou jurídica. Por outro lado, em vista do lapso da tramitação, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra justo e compatível com o trabalho efetivamente desenvolvido pelos nobres advogados.

3.

Em relação aos embargos opostos por KLEBER SCHNEIDER, o acórdão esclareceu que o contrato celebrado entre as partes era genérico, permitindo uma ampla interpretação das obrigações de ambas as partes e embora o autor alegue que a decisão deu uma interpretação diferente do que estava expressamente estabelecido no contrato, ele não se desicumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar que tenha cumprido integralmente o que foi acordado na cláusula 1ª do contrato, cujas cláusulas não podem ser interpretadas de maneira separada.

4.
Firmou-se compreensão de que as partes rescindiram tacitamente o contrato, reconhecendo o direito do autor a receber a remuneração devida pelos serviços parciais prestados e como a requerida comprovou ter pago ao autor uma quantia superior a R$ 30.000,00, essa fora considerada suficiente para remunerar o trabalho parcial do embargado/embargante. Portanto, como o contrato celebrado entre as partes não foi cumprido integralmente pelo próprio autor, não há que se falar em violação do artigo 422 do Código Civil.

5.
Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos embargos de declaração opostos pela autora e pela ré para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO: 29/08/2023

"SEM NOTAS ORAIS".

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme brevemente referido no relatório, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por

KLEBER SCHNEIDER

e por

CATARINA MACIEL DOS SANTOS COELHO
em face do acórdão ID 4776848, proferido pela colenda 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso da demandada, bem como, julgou prejudicado o recurso do autor.

Alega a embargante/embargada,

CATARINA MACIEL DOS SANTOS COELHO
que
“
inobstante
a r. decisão tenha acolhido o mérito da Apelação da Embargante, reconhecendo como quitado o contrato cobrado nesta ação, condenou o Embargado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85 do CPC, ignorando tratar-se de causa de valor definido, bem com a previsão legal que exige a condenação de 10% a 20% de honorários, de acordo com o art. 85 do CPC. Verifica-se que a presente ação possui valor da causa definido, no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e, com a improcedência da inicial, os honorários sucumbenciais devem ser calculados entre 10% e 20% sobre tal montante atualizado.”

Por sua vez,

KLEBER SCHNEIDER

assevera que houve omissão do acórdão, pois:
(I)
“
esta
e
grégia Câmara ao instrumento contratual constituído entre as partes,
interpretação diversa,
daquilo que ali expressamente estabelecido – por livre manifestação de vontade – em sua Cláusula Segunda e, ao assim proceder,
olvidou
dos parâmetros objetivos estabelecidos entre as partes para sua interpretação, como, também, dos seus pressupostos de revisão e resolução”.
(II)
“ao ‘reconhecer como satisfeita a obrigação da demandada’ sem o cumprimento integral, pela embargada, da contraprestação livremente pactuada entre as partes na Cláusula Segunda do contrato então firmado, esta douta Câmara Cível
(...) permitiu
a mitigação da observância aos princípios da probidade e boa-fé na execução e conclusão do contrato sob análise, malferindo – ao lhe negar vigência – aquilo que estabelece o artigo 422, também do Código Civil”
.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que ambos os embargantes almejam apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

No que diz respeito aos embargos de declaração de
CATARINA MACIEL DOS SANTOS COELHO,
o Código de Processo Civil, em seu art. 8º, prevê que
“ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

O jurista Elpídio Donizetti, a respeito desse dispositivo legal, leciona que:

Em decorrência da multiplicidade dos fatos, as normas jurídicas - e aqui me refiro principalmente às normas processuais - são cada vez mais abertas e indeterminadas. Cabe ao juiz, no momento da subsunção, completar a norma jurídica, de forma a aproximá-la da realidade fática e proporcionar às partes um processo judicial mais justo possível. Assim, segundo a linha adotada pelo legislador do novo Código, qualquer que seja a técnica utilizada para interpretação da lei (gramatical ou literal, lógica, sistemática, histórica e sociológica ou teleológica), na construção do provimento jurisdicional deve o juiz se orientar pelos valores indicados nesse dispositivo, aplicando o ordenamento em sua plenitude, considerando a existência de regras, princípios e valores que norteiam o sistema jurídico" (in "Novo Código de Processo Civil Comentado", Atlas, 2017, pág. 8).

À vista disso, ao se aplicar o disposto no art. 85, § 3º, do CPC, em sua literalidade, sem nenhuma ponderação, chegar-se-ia ao absurdo, muitas vezes, de honorários de advogado totalmente descompassados da complexidade da causa ou do trabalho desempenhado pelo patrono da parte.

Não por outra razão, já na vigência do Código de Processo Civil de 2015, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem preconizado a necessidade de que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios se revele compatível com a natureza, a complexidade da demanda e o tempo de duração do processo, de modo a não importar em enriquecimento sem causa dos patronos beneficiários.

Impende destacar que o plenário do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos recentes de ações cíveis originárias, adotou posição favorável ao arbitramento equitativo quando o proveito econômico da parte vencedora ser de valor elevado e incompatível com o labor exercido no feito,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa.
2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.
Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO 2988 ED, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

Ressalto que há a ação declaratória de constitucionalidade nº 71, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tramitando na Corte Suprema, que está conclusa ao Min. Nunes Marques desde 11 de abril de 2022, e que busca a declaração de constitucionalidade dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC.

Cumpre mencionar que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, emitiu parecer (petição 100696/2020)
3
favorável à tese de inaplicabilidade do sistema tarifado se o valor da causa ou proveito econômico importar em distorção na estipulação dos honorários advocatícios, tendo afirmado que:

Ao notar essas distorções, nada mais natural que o juiz se valha de outros métodos de interpretação da lei para aplicar ao caso concreto a solução mais justa e conforme o direito. Como afirma Carlos Maximiliano, “
deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo a que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis
”.

Sendo assim, respeita a Constituição a interpretação sistemática e teleológica dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC, no sentido de permitir a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa do juiz a fim de evitar a condenação do vencido em valor exorbitante.

Inexiste violação do princípio da legalidade (CF/1988, art. 5º, II). Como já dito, a interpretação combatida pelo requerente não foge do campo de incidência da lei. A lei continua a ser aplicada, razão pela qual também não há falar em desrespeito à separação dos Poderes (CF/1988, art. 2º).

A interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente a alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

Não desconheço a alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.365/02, que incluiu o § 6º-A ao artigo 85 do CPC e reforçou as teses contrárias às que encampo
4
, nem o dever deste Tribunal uniformizar e manter estável a jurisprudência (art. 926,
caput
, do CPC), e observar os acórdãos em julgamento de recursos especiais repetitivos, assim como a orientação do plenário desta Corte (art. 927, incisos III e V, do CPC), porém, tenho firme convicção de que interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente a alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

Neste caso, considerando que à causa foi atribuído o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em 09/11/2017, cujo valor atualizado seria de aproximadamente R$ 412.000,00 (quatrocentos e doze mil reais) não se afigura proporcional, tampouco razoável, a fixação da verba honorária nos moldes do § 2º, do art. 85, do CPC, pois os honorários seriam superiores a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em uma demanda que não envolve elevada complexidade fática ou jurídica. Por outro lado, em vista do longo lapso da tramitação, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra justo e compatível com o trabalho efetivamente desenvolvido pelos nobres advogados.

No que diz respeito a omissão apontada

por

KLEBER SCHNEIDER

o acórdão foi bastante claro ao assentar que o contrato celebrado entre as partes era absolutamente genérico, de modo que,
“a redação das cláusulas contratuais permite uma ampla interpretação acerca das obrigações assumidas por ambas as partes”.

Ao contrário do alegado pelo embargado/embargante
KLEBER SCHNEIDER,
o
decisum
não conferiu uma “
interpretação diversa,
daquilo que ali expressamente estabelecido”,
mas assentou-se de maneira indene que o autor não demonstrou que tenha cumprido integralmente o avençado na cláusula 1ª do contrato - cujas cláusulas não podem ser interpretadas de maneira dissociada, como pretende.

Em razão disso, firmou-se a compreensão de que
“as partes acabaram por rescindir tacitamente o contrato,
de modo que, deve-se reconhecer o direito do autor à percepção da remuneração a ele devida pelos serviços prestados, notadamente quando se sabe que dita verba é de cunho alimentar. Contudo, essa deve ser proporcional ao serviço por ele efetivamente prestado.”

Como a requerida comprovou o pagamento ao autor de quantia superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tal valor é considerado suficiente para remunerar o labor parcial do embargado/embargante.

Ratifique-se, o contrato celebrado entre as partes não foi cumprido na íntegra pelo próprio autor, de modo que não há que se falar em ofensa ao artigo 422 do Código Civil.

Por fim, cumpre pontuar, que segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
para a configuração do requisito do prequestionamento, desnecessário o pronunciamento numérico dos dispositivos legais pertinentes, porém, completamente imprescindível que haja manifestação acerca do
thema decidendum
.
” (AgRg no REsp 1066647/SP, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 21/03/2011).

A jurisprudência é uníssona no sentido do desprovimento do recurso de embargos de declaração em situações de mero inconformismo com o julgado, a saber:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. AFRONTA AO ARTIGO 535, II, DO CPC/73. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENUNCIADO N° 284/STF. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N° 5 E 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da maté
ria já julgada no recurso.
3. Não havendo a devida demonstração das alegações da agravante, incidente o enunciado n° 284 da Súmula do STF. 4. A tese defendida no recurso especial demanda reexame de cláusulas contratuais e do contexto fático e probatório dos autos, vedados pelas Súmulas n° 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1585847/PA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. IPTU. RFFSA. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA DA UNIÃO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA À LUZ DE INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
2. A matéria foi dirimida, no Tribunal de origem, sob enfoque eminentemente constitucional. Descabe, pois, ao STJ examinar a questão, porquanto reverter o julgado significa usurpar competência do STF, uma vez que a competência definida para o STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional. 3. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em Recurso Especial, ainda que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1601032/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração

opostos por autor e ré

mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5902367>

4
§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CÍVEIS
N.º
0033956-43.2017.8.08.0024

RELATOR : DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

RECORRENTE/RECORRIDA : CATARINA MACIEL DOS SANTOS COELHO

ADVOGADAS : ANA GABRIELA ALVES NUNES E

NATÁLIA FERNANDES SILVA LIMA

RECORRIDO/RECORRENTE : KLEBER SCHNEIDER

ADVOGADOS : KLEBER SCHNEIDER

ROBERTO MORAES BUTICOSKY E

DILSON CARVALHO JÚNIOR

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA:

Cuida-se de continuação de julgamento de dois embargos de declaração opostos por
CATARINA MACIEL DOS SANTOS COELHO
e
KLEBER SCHNEIDER
, em face do acórdão que deu provimento à apelação cível interposta pela primeira e julgou prejudicado o apelo do segundo.

Com o provimento da apelação cível interposta pela primeira Embargante, foi reformada a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais do segundo Embargante, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados, equitativamente, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No voto de relatoria, o Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy negou provimento aos recursos, ante a inexistência de vícios no julgado.

O voto foi acompanhado pelo Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar o posicionamento firmado pelo e. Relator.

Como manifestado no voto condutor, os Embargantes pretendem apenas rediscutir a conclusão do acórdão, no tocante ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e ao próprio cumprimento do contrato de prestação de serviços objeto da demanda, o que é incabível pela via dos aclaratórios.

Assim, sem me alongar,
ACOMPANHO

o voto proferido pelo e. Relator, para negar provimento aos recursos.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

TJES/SMBJ/232/0033956-43.2017.8.08.0024_PV

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA

RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR